Tribunal: STF
Processo: RE 172176
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As regras contidas nos §§ 5º e 6º do artigo 201 da Constituição Federal têm aplicabilidade imediata. O preceito do § 5º do artigo 195 da Lei máxima não as condiciona, já que dirigido ao legislador ordinário, no que vincula a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social à correspondente fonte de custeio total.